Tribunal: STF
Processo: AI 844777
Classe: AI
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Obrigações contratuais. Concessionária de serviço público. Área de risco. Integridade física dos funcionários. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de cumprimento das obrigações contratuais, por concessionária de serviço público, em área de risco à integridade física de seus funcionários, versa sobre tema infraconstitucional.